Tribunal: TJSP
Processo: 2040224-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória – Decisão que determina a suspensão do processo de Execução conexo – Pertinência – Prejudicialidade identificada – Pertinentes argumentos apresentados pela Autora a por em dúvida a validade do Negócio Jurídico – Risco de expropriação irreverssível dos seus bens – Presentes requisitos do artigo 300 do CPC – Liminar

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória – Decisão que determina a suspensão do processo de Execução conexo – Pertinência – Prejudicialidade identificada – Pertinentes argumentos apresentados pela Autora a por em dúvida a validade do Negócio Jurídico – Risco de expropriação irreverssível dos seus bens – Presentes requisitos do artigo 300 do CPC – Liminar condicionada ao depósito dos valores controvertidos nos Autos a favores a Agravante - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040224-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante DANIELA
BELENTANI, é agravada SONIA MARIA DE OLIVEIRA ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040224-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 12.880
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2040224-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DANIELA BELENTANI
AGRAVADA: SONIA MARIA DE OLIVEIRA ANTUNES
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
JUIZ “A QUO”: ANDRÉ QUINTELA ALVES RODRIGUES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual e
Indenizatória Decisão que determina a suspensão do processo de
Execução conexo Pertinência Prejudicialidade identificada
Pertinentes argumentos apresentados pela Autora a por em dúvida
a validade do Negócio Jurídico
Risco de expropriação
irreverssível dos seus bens Presentes requisitos do artigo 300 do
CPC

Liminar
condicionada
ao
depósito
dos
valores
controvertidos nos Autos a favores a Agravante - Decisão mantida
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de fls. 384,
que nos Autos Principais da “Ação de Desfazimento de Negócio com Devolução de
Pagamento Efetuado c.c Ressarcimento e Indenização por Danos Morais e Materiais”,
reconhecendo a conexão e prejudicialidade externa, defiriu a medida liminar para
determinar a suspensão do processo no 1001315-07.2018.8.26.0587, condicionada ao
depósito/consignação das parcelas restantes do Contrato de Compra e Venda.
Inconformada, insurge-se a Ré, alegando, em síntese, que não restaram
preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, alegando que a
Autora busca escusa infundada para o descumprimento do Contrato firmado pelas Partes.
Elenca, paulatinamente, os seus fundamentos a demonstrar a regularidade da Avença
firmada, e, consequentemente, a obrigatoriedade da Recorrida em pagar os valores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040224-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aberto, especialmente por que restou claro no Instrumento que a motivação principal para a
aquisição do Imóvel era residencial, e não para a realização de empreendimento hoteleiro.
Por fim, requer a reforma da r. Decisão hostilizada, para que seja revogada a liminar
outrora concedida.
Agravo processado sem a concessão da tutela recursal (fl. 389), com oposição
de Embargos de Declaração em face desta Decisão monocrática, que restou rejeitado,
conforme consta nos Autos em apenso; e apresentação de Contraminuta (fls. 393/409).
É o Relatório.
Cuida-se de “Ação de Desfazimento de Negócio com Devolução de Pagamento
Efetuado c.c Ressarcimento e Indenização por Danos Morais e Materiais”, ajuizada pela
Agravada, na qual alega que firmou um Contrato de Compra e Venda de Imóvel com a
Agravante, sendo que o bem adquirido não estaria devidamente regularizado para os fins
pretendidos pela Autora; e, diante da recusa da Recorrente em efetivar a resolução
contratual, cessou os pagamentos devidos.
Por sua vez, a Ré, ora Agravante, ajuizou a Ação de Execução, buscando o
recebimeto dos valores inadimplidos pela Autora, os quais entende devidos, dada a lisura e
transparência do Negócio Jurídico firmado, especialmente por que a Recorrida já foi
emitida na posse do bem.
Assim, discordando das teses da Vendedora, ora Recorrente; a Compradora,
ora Agravada, ajuizou a presente Demanda, buscando a desconstituição do Contrato
firmado entre elas, por vício de vontade, e, concomitantemente, a suspensão do processo de
Execução.
Em sede de liminar, o Nobre Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pedido da
Compradora, ora Agravada, nos termos do relatório supra; razão da insurgência da
vendedora, ora Agavante.
Respeitadas as razões recursais apresentadas, o presente Recurso não deve ser
provido.
E tal se dá, pois, conforme se depreende da leitura do relatorio supra, há séria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040224-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
divergência a respeito da certeza do título executivo utilizado pela Agravante a
fundamentar o procedimento expropriatório iniciado, essencialmente no que tange a prática
de dolo, ou não, de sua parte, a macular a manifestação de vontade da Autora, ora
Recorrida, induzindo-a a erro substancial em relação ao objeto do Negócio Jurídico.
Com efeito, verifica-se que a controvérsia é ambrangente e complexa,
apresentando ambas as Partes fundamentos relevantes a sustentar suas teses.
Contudo, deve ser frisado que se trata de recurso tirado em face da r. Decisão
que concedeu a antencipação dos efeitos da tutela de forma antecedente, e como tal deve
ser analisado.
Isto posto, verifica-se que correta a liminar deferida pelo Nobre Magistrado de
Primeiro Grau, especialmente ante a ameaça de dano irreverssível em relação à Recorrida,
uma vez que pode ver seu patrimônio expropriado de forma definitiva.
Sem prejuízo, a própria Recorrente admite, “ictu oculi” que o Imóvel é inviável
para a realização do empreendimento almejado pela Autora, sendo certo que as jutificativas
apresentadas para tanto estão mais relacionadas ao mérito da Demanda em si, sendo
evidentemente complexas, e demandando a sua análise mais aprofundadada no decorrer da
instrução processual, com a efetiva participação da Parte adversa.
Ou seja, presentes o “fumus boni iurus” e o “periculum in mora” em relação à
pretensão da Autora, restam preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de
Processo Civil.
Ademais, verifica-se que inexiste risco processual em desfavor da Executada,
pois, conforme consta expressamente na r. Decisão impugnada, o Nobre Magistrado
condicionou a suspensão da Ação de Execução à realização dos depósitos dos valores
devidos nestes Autos, sendo certo que, caso as teses da Ré se mostrem pertinentes, a
quantia que entende devida já estará devidamente garantida em Juízo, ou, caso a Autora
não cumpra com a codição imposta, poderá, livremente, seguir com o procedimento
expropriatório.
Por fim, deve ser ressalvado, por importante que se trata de tutela provisória, a
qual permite ao Magistrado rever a sua manutenção no decorrer do trâmite processual, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040224-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
novos fatos justifiquem a sua modoficação, revogação, ou até mesmo, sua ampliação
(artigo 296, “caput”, do Código de Processo Civil)
Assim, do quanto exposto, de rigor a manutenção da r. Decisão questionada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto.
PENNA MACHADO
Relatora